Tribunal: TJES
Processo: 5006598-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. MEDIDAS CAUTELARES. DESCABIDAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1.
Indícios de autoria e materialidade dos crimes sediados no artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigo 14 da Lei 10.826/03.

2. Pressupostos preenchidos.

3. A manutenção da custódia cautelar é justificada, além da gravidade concreta da conduta, em razão da garantia da ordem pública, considerando o fato de que a paciente fora flagrada em posse de arma de fogo e munições, no contexto do tráfico de drogas, sendo descabida, portanto, neste momento, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

4. A
s alegadas condições favoráveis da paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem postulada
,
nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006598-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANA KAROLYNA DO NASCIMENTO FERREIRA
COATOR: 4ª Vara Criminal de Serra
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANA KAROLYNA DO NASCIMENTO FERREIRA
,
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
,
nos autos do processo originário n. 0003513-61.2022.8.08.00, sob alegação de ausência de fundamentação concreta da decisão que converteu o flagrante em preventiva, bem como da demonstração do
periculum libertatis,
pelo fato da paciente ostentar antecedentes imaculados.

Requer, assim, liminarmente, a substituição da prisão por cautelares diversas até o julgamento de mérito do presente remédio constitucional.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com a revogação da prisão preventiva, com a manutenção das cautelares diversas aplicadas.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANA KAROLYNA DO NASCIMENTO FERREIRA
,
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
,
nos autos do processo originário n. 0003513-61.2022.8.08.00, sob alegação de ausência de fundamentação concreta da decisão que converteu o flagrante em preventiva, bem como da demonstração do
periculum libertatis,
pelo fato da paciente ostentar antecedentes imaculados.

Requer, assim, liminarmente, a substituição da prisão por cautelares diversas até o julgamento de mérito do presente remédio constitucional.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com a revogação da prisão preventiva, com a manutenção das cautelares diversas aplicadas.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Rememorando os fatos constantes do
decisum
liminar “no caso dos autos, a paciente foi presa em flagrante, em 18 de abril de 2022, por suposta prática dos crimes previstos crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e artigo 14, da Lei n. 10.826/2003.

Das informações contidas nos autos eletrônicos, é possível extrair que, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fulcro nos artigos 312 e 313, I todos do Código de Processo Penal.

Assim como declinado em sede perfunctória, e agora em cognição exauriente, não vejo razão para acolhimento da pretensão formulada no writ ora em análise.

Isso porque os pressupostos da segregação cautelar estão presentes. A
materialidade
pode ser atestada pela apreensão de
01 pistola calibre 7.65, com 02 munições, 10 munições calibre 32, 60 buchas de substância similar à maconha, 01 balança de precisão, quantia de R$ 20,00 em espécie, além de materiais para embalo,
conforme auto de apreensão n. 403.3.27403/2022 constante dos autos eletrônicos.

Do mesmo modo, os
indícios de autori
a
estão evidenciados pelos depoimentos prestados pelos policiais militares perante a autoridade policial, que narraram que durante um patrulhamento, com utilização de cão de faro, avistaram a paciente jogar uma mochila do segundo andar de uma residência contendo no interior a arma, as munições, a droga, a balança e o dinheiro supramencionados.

Ademais, assim como consignado no decisum
liminar
, a manutenção da custódia cautelar é justificada, além da gravidade concreta da conduta, em razão da
garantia da ordem pública
, considerando o fato de que a paciente fora flagrada em posse de arma de fogo e munições, no contexto do tráfico de drogas, sendo descabida, portanto, neste momento, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Do mesmo modo, as alegadas condições favoráveis da paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, ao consultar o andamento processual do processo originário, pude constatar que o feito tramita regularmente, aguardado a realização da audiência de instrução e julgamento, marcada para o dia 27/10/2022, não havendo, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. MEDIDAS CAUTELARES. DESCABIDAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Indícios de autoria e materialidade dos crimes sediados no artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigo 14 da Lei 10.826/03.

2. Pressupostos preenchidos.

3. A manutenção da custódia cautelar é justificada, além da gravidade concreta da conduta, em razão da garantia da ordem pública, considerando o fato de que a paciente fora flagrada em posse de arma de fogo e munições, no contexto do tráfico de drogas, sendo descabida, portanto, neste momento, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

4. As alegadas condições favoráveis da paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem postulada
,
nos termos do voto proferido pela E. Relatora.